Tribunal: TJMT
Processo: 1038023-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038023-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), J. DE SOUSA PEREIRA - ME - CNPJ: 07.806.583/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Obrigação de Fazer. Refaturamento de Contas de Energia Elétrica. Restituição de Valores Pagos a Maior. Astreintes. Substituição da Penhora por Seguro Garantia Judicial.
Parcial Provimento ao Recurso
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que, no curso do cumprimento de sentença, reconheceram a exigibilidade de saldo remanescente das faturas de energia elétrica pagas a maior, mantiveram a incidência de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer e indeferiram a substituição da penhora por seguro garantia judicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe título executivo judicial que autorize a restituição do valor de R$ 25.441,77 ao consumidor; (ii) saber se são exigíveis as astreintes no valor de R$ 34.000,00, diante de alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação; (iii) saber se é cabível a substituição da penhora realizada via SISBAJUD pelo seguro garantia judicial oferecido.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que reconheceu o valor a ser restituído decorre diretamente da sentença exequenda, que determinou o refaturamento das faturas com base na média de consumo. A restituição dos valores pagos a maior é consequência lógica do cumprimento da obrigação de fazer, sem configurar inovação ao título executivo.

4. O valor depositado pela agravante correspondeu apenas à quantia por ela reconhecida como incontroversa, não sendo suficiente para extinguir integralmente a obrigação imposta em sentença.

5. As astreintes foram fixadas validamente e são exigíveis, pois a executada foi intimada na forma do art. 513, § 2.o, I, do CPC, e não demonstrou tempestivamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

6. O seguro garantia judicial apresentado pela agravante preenche os requisitos legais e jurisprudenciais, sendo suficiente para substituir a penhora, conforme art. 835, § 2.o, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para autorizar a substituição da penhora realizada pelo seguro garantia judicial ofertado, mantendo-se as demais decisões recorridas.

Tese de julgamento:
“1. A determinação de refaturamento de contas com base na média de consumo autoriza, como consequência lógica, a restituição dos valores pagos a maior pelo consumidor, sem necessidade de condenação expressa em quantia líquida. 2. As astreintes são exigíveis quando o devedor, intimado na forma da lei, não comprova tempestivamente a impossibilidade de cumprimento da obrigação. 3. É cabível a substituição da penhora por seguro garantia judicial, desde que a garantia apresentada seja idônea, suficiente e tempestivamente oferecida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 513, § 2.o, I; 523, § 1.o; 525; 535; 835, § 2.o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.025.363/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude das decisões proferidas pelo Juiz da 2a Vara de Peixoto de Azevedo (Ids. 207400285 e 211018786), nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000338-36.2022.8.11.0023, manejado por
J. de Sousa Pereira – ME
.

O Juiz singular acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e os embargos à penhora apresentados pela Agravante para:

(i)

reconhecer a nulidade da certidão de Id. 203012886, sem prejuízo da análise da impugnação;

(ii)

afastar a incidência das multas por litigância de má-fé e por desobediência;

(iii)

reconhecer a exigibilidade das astreintes no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais);

(iv)

indeferir o pedido de substituição da penhora por seguro garantia judicial;

(v)

rejeitar liminarmente a alegação de excesso de execução;

(vi)

afastar a incidência de multa do valor das astreintes; e

(vii)

determinar a apresentação de novo cálculo pelo exequente.

Posteriormente, por meio de embargos de declaração, o Julgador
a quo
reconheceu como devido o valor de R$ 25.441,77 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), referente ao saldo remanescente das faturas pagas.

Inconformada, a Agravante sustenta que inexiste título executivo judicial que ampare o valor de R$ 25.441,77, o que configura
reformatio in pejus
e violação à coisa julgada.

Argumenta que já efetuou o pagamento integral da obrigação no valor de R$ 19.192,64
(dezenove mil cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, configurando-se bis in idem. Alega que as
astreintes
são indevidas diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de refaturamento e que o seguro garantia judicial apresentado deve substituir a penhora.

Requer a reforma integral da decisão para afastar o valor de R$ 25.441,77 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), declarar a inexigibilidade das
astreintes
e autorizar a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial apresentado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 325730391).

Contraminuta apresentada por J. de Sousa Pereira – ME (Id. 329971380), pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
em virtude das decisões proferidas pelo Juiz da 2a Vara de Peixoto de Azevedo-MT, (Ids. 207400285 e 211018786), nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000338-36.2022.8.11.0023, manejado por
J. de Sousa Pereira ME
.

Nos autos principais, o exequente promoveu o Cumprimento de Sentença visando a execução de obrigação de fazer consistente no refaturamento de faturas de energia elétrica relativas aos meses de fevereiro a junho de 2021, com base na média mensal de consumo, além da retificação das faturas de julho de 2021 a janeiro de 2022, com exclusão de correção monetária, parcelamento e multa por inadimplemento, conforme sentença transitada em julgado confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O Juiz singular, por meio da decisão de Id. 207400285 dos autos principais, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada para reconhecer a nulidade de certidão prematura, afastar a incidência de multas por litigância de má-fé e por desobediência, reconhecer a exigibilidade das
astreintes
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), indeferir o pedido de substituição da penhora por seguro garantia judicial e afastar a incidência de multa do valor das
astreintes
.

Posteriormente, mediante Embargos de Declaração acolhidos pela decisão de Id. 211018786 dos autos principais, o Juiz
a quo
integrou o julgado para reconhecer como devido o valor de R$ 25.441,77 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), referente ao saldo remanescente das faturas pagas pelo consumidor.

Inconformada, a Recorrente alega inexistência de título executivo judicial que ampare o valor de R$ 25.441,77 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), sustentando que a sentença exequenda jamais reconheceu valor líquido a ser restituído, uma vez que se limitou a determinar o refaturamento das faturas com base na média de consumo.

Argumenta que a inclusão desse montante nos Embargos de Declaração viola o artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, configurando ampliação indevida do título executivo após o trânsito em julgado.

Aduz, ainda, que já efetuou pagamento integral do valor devido, no montante de R$ 19.192,64 (dezenove mil cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), razão pela qual a obrigação está extinta.

Sustenta a indevida exigibilidade das
astreintes
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), argumentando que o próprio Juiz
a quo
reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, o que afasta a aplicação da multa coercitiva.

Por derradeiro, requer a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial apresentado, nos termos do artigo 835, § 2.o, do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento ofende os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade processual.

Contraminuta apresentada pelo Agravado pugna pela manutenção integral das decisões recorridas, rebatendo pontualmente todos os argumentos da agravante e requerendo o desprovimento do Recurso.

A pretensão recursal visa a reforma das decisões interlocutórias que reconheceram a exigibilidade do saldo remanescente das faturas pagas, mantiveram as
astreintes
e indeferiram a substituição da penhora pelo seguro garantia judicial.

A primeira insurgência da Agravante refere-se à suposta inexistência de título executivo judicial que ampare a cobrança do valor de R$ 25.441,77 (vinte e cinco mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), sob o argumento de que a sentença não reconheceu valor líquido a ser restituído e que a inclusão desse montante em Embargos de Declaração configura
reformatio in pejus
e violação à coisa julgada.

Sem razão a Recorrente.

A sentença
proferida nos autos da ação anulatória de débito, confirmada pelo acórdão deste Tribunal de Justiça, foi cristalina ao anular as faturas dos meses de fevereiro a junho de 2021, determinando que a concessionária procedesse ao refaturamento com base na média mensal de consumo da parte autora, bem como retificasse as faturas de julho de 2021 a janeiro de 2022 com exclusão de correção monetária e multa por inadimplemento.

A essência da condenação imposta à Agravante consistiu precisamente em restabelecer a situação que deveria ter existido caso o faturamento tivesse sido realizado corretamente desde o início, ou seja, com base na média de consumo apurada nos anos anteriores.

Ocorre que o consumidor já havia quitado integralmente as faturas nos valores originais cobrados pela concessionária, valores estes que se mostraram manifestamente superiores ao que seria devido caso aplicada a média de consumo determinada judicialmente.

Os Embargos de Declaração acolhidos por meio da decisão de Id. 211018786 dos autos principais, não inovaram na condenação, não criaram obrigação inexistente nem extrapolaram os limites do título executivo. Limitaram-se a suprir omissão quanto à explicitação de consequência lógica e inevitável da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tornando expresso aquilo que já decorria necessariamente do título executivo judicial.

Em outros termos, a sentença condenatória determinou expressamente a anulação das faturas com refaturamento pela média de consumo, o que implica reconhecer que os valores cobrados originalmente eram indevidos. Se os valores eram indevidos e foram pagos pelo consumidor, a restituição da diferença é consequência inafastável do título executivo, não se tratando de condenação nova, mas de efetivação do quanto já decidido.

Rejeito, portanto, a tese de inexistência de título executivo judicial que ampare o valor reconhecido como devido a título de saldo remanescente das faturas pagas.

Quanto à alegação de que o valor de R$ 19.192,44 (dezenove mil cento e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos),
representa a quitação integral da obrigação, configurando bis in idem a cobrança adicional, não se sustenta.

O valor depositado pela Agravante correspondeu apenas às verbas por ela mesma reconhecidas como incontroversas, acrescidas de honorários sucumbenciais. Não se tratou de pagamento integral do débito apurado no cumprimento de sentença, mas sim de depósito parcial.

O fato de a executada ter efetuado depósito voluntário de determinado valor não possui o condão de extinguir obrigações que excedem o montante depositado, tampouco afasta a exigibilidade de verbas cuja incidência foi reconhecida pelo Juiz singular.

Passo à análise da questão referente à exigibilidade das
astreintes
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

A decisão que fixou a multa coercitiva no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento encontra-se devidamente fundamentada e foi proferida em momento anterior à alegação de impossibilidade apresentada pela própria executada. A multa diária possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e a desestimular a resistência injustificada ao comando judicial.

No caso concreto, a executada foi regularmente intimada para cumprir a obrigação de fazer consistente no refaturamento das faturas de energia elétrica, tendo sido advertida das consequências do descumprimento. A intimação foi realizada na pessoa de seus advogados constituídos nos autos, em estrita observância ao disposto no artigo 513, parágrafo 2.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece expressamente que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

A executada teve plena ciência da obrigação que lhe foi imposta, tanto que apresentou manifestação nos autos alegando a impossibilidade de cumprimento. A alegação de impossibilidade somente foi deduzida após transcorrido o prazo para cumprimento voluntário.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação, quando existente, deve ser demonstrada tempestivamente pelo devedor, preferencialmente no prazo fixado para o adimplemento voluntário, de modo a permitir que o Juízo avalie a procedência da alegação e adote as medidas adequadas.

No caso dos autos, a executada deixou transcorrer o prazo para cumprimento voluntário sem apresentar qualquer justificativa, vindo a alegar a impossibilidade somente quando já instado ao cumprimento sob pena de multa.

Mantenho, portanto, a exigibilidade das
astreintes
no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Por derradeiro, quanto ao pedido de substituição da penhora pelo seguro garantia judicial, assiste razão à agravante.

O artigo 835, parágrafo § 2.o, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o Exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

A propósito:

(...)
3. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
4. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. (...)
6. A simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.
(STJ - REsp: 2025363 GO 2022/0207925-1, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 10/10/2022).

No caso concreto, não há qualquer questionamento quanto à idoneidade ou suficiência do seguro garantia apresentado pela executada. Não subsiste, portanto, fundamento idôneo para a recusa de sua aceitação.

A substituição da penhora pelo seguro garantia judicial não prejudica em nada os interesses do exequente, que terá seu crédito garantido por meio absolutamente equivalente ao dinheiro, conforme expressa disposição legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso, tão somente para determinar a substituição da penhora efetivada via sistema SISBAJUD pelo seguro garantia judicial apresentado pela Agravante, mantendo-se integralmente as decisões recorridas nos demais pontos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026